Tribunal: TJMT
Processo: 0036781-53.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036781-53.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MOISES GUALBERTO NAZARIO - CPF: 936.394.901-00 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), LUCINEIA DA CUNHA SILVERIO - CPF: 965.545.331-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO

- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1) ABSOLVIÇÃO – 1.1) CONDUTA ATIPICA –
AGRESSÃO MÚTUA – IRRELEVÂNCIA -

FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA
– 1.2)
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
– IMPERTINÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1.3)

LEGÍTIMA DEFESA -

FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 25 CP –
2) ATENUANTE INOMINADA
– IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE APESAR DA PRIMARIEDADE
– 3) – SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
ÓBICE –

SÚMULA 588 STJ –
4)

SURSIS
–
IMPEDIMENTO LEGAL E SÚMULA 536 STJ

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ
.

1.1 -
Ainda que admitida a existência de agressões mútuas, justifica-se a procedência da denúncia pela desproporção do uso de força utilizada contra a vítima, que
, após uma discussão, foi arremessada contra um ventilador e agredida pelo apelante com um chute e mordida.

Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, as palavras da vítima possuem especial relevância porque geralmente perpetradas sem a presença de testemunha
.

1.2
–
Tratando-se de crimes ou contravenções penais praticadas contra mulher, não há se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima, porquanto não se pode considerar de somenos importância o delito cometido contra a integridade física de outrem, ainda mais no contexto de violência doméstica.

1.3 -

Não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, se ausentes os seus requisitos legais.

2
–

A primariedade não pode ser reconhecida como atenuante inominada, já que não indica uma menor culpabilidade do sujeito.

3 -
A

Súmula 588 do STJ
veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos crimes cometidos no âmbito familiar;

4 -
Em se tratando de ilícitos cometidos no âmbito da violência doméstica e contra a mulher, o
sursis
tem sua aplicação expressamente vedada pela Lei n.º 11.340/2006, conforme disposto em seu art.41, com realce jurisprudencial da Súmula n.º 536 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Moisés Gualberro Nazário
,

contra a sentença em que foi
condenado
como incurso no art. 21 Decreto-Lei nº 3.688/1941 (
Vias de Fato
),
c/c art. 61, II, “f”, CP,
(no âmbito da violência doméstica) à pena de
17 dias de prisão simples
, em regime
aberto
(Id.
21784983).

Em suas razões, a defesa pugna:
a)
a
absolvição
, invocando a
atipicidade da conduta
ante a agressão mútua, a incidência do
Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal
, e alegando que a condenação está lastreada somente nas palavras da vítima;
subsidiariamente
, invoca também a
legítima defesa
;
b)
a
redução da pena
diante do reconhecimento da primariedade (atenuante inominada);
c)

substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos;
d)
a
suspensão condicional
da pena (
Sursis
).

Em contrarrazões, o Ministério Público
almeja o
desprovimento
do recurso (Id. 28669953); de
igual modo
, em parecer a PGJ opinou,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (
Id.
37198460):

Recurso de apelação – Condenação por vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, II, 'f', CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a
absolvição
por insuficiência de provas –
Impossibilidade
–
provas
coligidas nos autos são
suficientes
para embasar a sentença condenatória –
2)
Pretendida a absolvição por
legítima defesa
–
Impossibilidade
– conduta não apelante não preenche os
requisitos do art. 25 do CP
–
3)
Pretendida a aplicação da
atenuante inominada
em razão da
primariedade
–
Impossibilidade
– primariedade
já analisada
quando das circunstâncias do art. 59, CP –
4)
Pretendida a
substituição
por restritivas de direito e
suspensão condicional
da pena –
Impossibilidade
– crime perpetrado no âmbito da
violência doméstica
, impedindo a aplicação das benesses requeridas – Pelo
desprovimento
do recurso
.

É a síntese.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020